Tribunal: TJSP
Processo: 1502135-92.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação da Defesa. Furto qualificado. Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Réu confesso. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes. Pena mitigada, em razão da compensação integral da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Exasperação da pena pela continuidade delitiva.

Ementa:
Apelação da Defesa. Furto qualificado. Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Réu confesso. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes. Pena mitigada, em razão da compensação integral da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Exasperação da pena pela continuidade delitiva. Impossibilidade de fixação de regime inicial aberto. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Descabimento da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.